Tribunal: STF
Processo: ARE 1212916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. TERMO INICIAL. DATA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ÓRGÃO E NÃO DA CIÊNCIA DO REPRESENTANTE NO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.